Tribunal: STF
Processo: ARE 1368301
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n° 94.00.08514-1. Cédula rural. Pedido de sobrestamento do feito. Rejeição. I. O efeito suspensivo deferido no EREsp n° 1.319.232/DF, protocolizado pela União, visando discutir a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), conforme artigo 1°- F da Lei 9.494/97, não tem qualquer repercussão sobre a liquidação provisória do julgado ajuizada apenas contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista que não compõe o conceito de Fazenda Pública. Assim, indefere-se o pedido de sobrestamento. II. Ação civil pública. Ajuizamento contra Banco do Brasil e Banco Central. Litisconsórcio passivo facultativo. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando o autor por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. III. Litisconsórcio passivo necessário. Inexistência. Competência da Justiça Estadual. Condenação solidária. Incidência do artigo 275, do Código Civil. A condenação solidária na fase de conhecimento não enseja o litisconsórcio necessário na fase de cumprimento individual, permitindo ao credor a cobrança de todo o débito de apenas um dos devedores solidários. In casu, proposta a demanda contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, deve o feito tramitar na Justiça Estadual. IV. Sentença coletiva. Exceção à regra do artigo 516, II, do CPC. Propositura da liquidação em foro distinto daquele prolator da sentença coletiva. A peculiaridade de se tratar de uma sentença coletiva de abrangência nacional configura exceção à regra prevista no inciso II do artigo 516, CPC, que determina que o cumprimento de sentença se processa no juízo que decidiu a causa em primeiro grau, permitindo o ajuizamento de liquidações e execuções individuais em foros distintos daquele prolator da sentença coletiva. Entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1243887/PR). V. Impugnação à gratuidade da justiça. Não cabimento do agravo de instrumento. Taxatividade mitigada do artigo 1.015, do CPC. Incidência do REsp 1.704.520/MT. Falta de urgência. A decisão que rejeitou a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça não é oponível pela via do agravo de instrumento porque, além de não encontrar previsão no artigo 1.015, CPC, não há urgência a impedir que o tema seja rediscutido na apelação (STJ, Corte Especial, RESP 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 19/12/2018). Assim, não merece ser conhecido o recurso de agravo de instrumento no ponto. Agravo de instrumento conhecido em parte, e nesta parte, desprovido”.



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    Alega o recorrente ter havido violação do art. 109, I, da Constituição Federal. Aduz, na essência, que cabe à Justiça Federal se manifestar sobre o interesse ou não da União nos processos. Diz que tal Justiça há muito firmou o entendimento sobre “o interesse concreto a União nos cumprimentos de sentença oriundos da ação civil pública nº 94.00.05214-1, que versa sobre a revisão das Cédulas Rurais decorrentes do diferencial do Plano Collor I (IPC X BTNF em março/90)”. Destaca que a sentença da ação coletiva foi proferida por Juízo da Justiça Federal, sendo, portanto, dessa Justiça a competência para o cumprimento das demandas individuais. Sustenta que o acórdão recorrido também violou os arts. 93, caput; e 98, caput e § 2º, I, do Código de Defesa do Consumidor. Invoca o art. 516, I, do CPC. Entende que a simples presença do Ministério Público Federal na ação civil pública nº 94.0008514-1 é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    De início, vale registrar que a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Prova de títulos. Atribuição de pontos. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Controle judicial. Admissibilidade. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF . 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias.. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 4. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 851.353/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 757.952/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/10/13 — grifo nosso).



    Anote-se também ter a Corte o entendimento de que “compete à Justiça comum a análise e julgamento das causas em que é parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse jurídico da União” (ARE nº 1.329.401/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/7/21). No mesmo sentido: ARE nº 1.217.723/SC-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/12/19; RE nº 400.291/SP-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 15/8/08.



    No presente caso, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:



    “Prosseguindo, pretende o banco/agravante a reforma da decisão, a fim de redefinir o foro competente para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, pontuando que as operações rurais objeto da demanda foram celebradas, firmadas e emitidas pelos mutuários junto à Agência de Ipameri/GO, razão pela qual o feito deve ser processado e julgado por uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Goiás, ou então perante o juízo da 3a Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal, onde tramitou a ação civil pública n° 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil.



    No caso concreto, o autor/agravado ajuizou a liquidação provisória individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado n° 508 da Súmula do STF: 



    (...)



    Sendo assim, o autor/agravado se valeu da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que autoriza o credor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários. Leia-se: 



    (...)



    Tendo em vista que o credor/agravado optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença.



    (...)



    Noutro plano, é absolutamente descabida a alegação de existência de litisconsórcio passivo necessário entre o banco/agravante, a União e o Banco Central do Brasil.



    O fato de ter havido condenação solidária na fase de conhecimento não enseja o litisconsórcio necessário entre os devedores solidários na fase de cumprimento. Como sabido, a solidariedade permite ao credor a cobrança de todo o débito de apenas um dos devedores solidários ou de todos, à sua escolha (art. 275 do Código Civil).



    (...)



    Outrossim, a peculiaridade de se tratar de uma sentença coletiva de abrangência nacional configura exceção à regra prevista no inciso II do artigo 516, do CPC, permitindo o ajuizamento de liquidações e execuções individuais em foros distintos daquele prolator da sentença coletiva.



    (...)



    Não se pode perder de vista que o parágrafo único do artigo 516 do CPC excepcionou a regra do inciso II, que determina que a liquidação deve ser ajuizada no mesmo foro prolator da sentença liquidanda, ampliando o âmbito de escolha do exequente:



    (...)



    Aliado a isso, verifica-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na 32 Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não se tratou de litisconsórcio necessário, mas, sim, facultativo, decorrente de solidariedade, de forma que os credores individuais não estão obrigados a demandar contra todos os seus devedores solidários conjuntamente.



    Destarte, ajuizada a liquidação individual apenas contra o Banco do Brasil S/A, não subsiste qualquer fundamento legal para o chamamento da União e do Banco Central ao feito, resultando no deslocamento da competência para a Justiça Federal”.



    Nessa perspectiva, verifica-se que, para acolher a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pela instância de origem, seria necessário, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nessa direção: ARE nº 932.074/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19; RE nº 1.050.165/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/10/17.



    Corroborando as compreensões acima, cito as seguintes decisões, nas quais foram analisados casos análogos ao presente: ARE nº 1.350.074/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/11/21; ARE nº 1.328.349/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/7/21; ARE nº 1.252.886/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/20; ARE nº 1.232.749/RS, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/19; RE nº 1.287.196/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/8/21.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente